Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001828-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO - CPF: 019.266.171-00 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (VÍTIMA), OMILDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 453.098.331-53 (VÍTIMA), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -

GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, bem como em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado, a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e por conveniência da instrução penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES

PACIENTE:

NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n.º 1000057-05.2022.8.11.0048 (PJe), em razão da prática, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 155, §1º, art. 155, §4º, inc. IV, art. 157, §2º, inc. II e art. 157, §2º-A, todos do Código Penal.

De início, o firmatário do remédio heroico relata brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/02/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em primeira instância.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que
a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida
, pois a d. autoridade tida por coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada em elementos genéricos, imanentes ao tipo penal imputado, desconsiderando que o
paciente não portava arma de fogo quando foi abordado, que junto dele não fora encontrado nenhum objeto de furto ou roubo e que a vítima declarou nunca tê-lo visto
; a demonstrar a ocorrência de
ofensa o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.

Em uma segunda vertente, defende a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, visto que inexiste nos autos quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar que o paciente detém uma periculosidade, tampouco que se trata de criminoso habitual, quiçá que, acaso colocado em liberdade, acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque o favorecido nessa ordem é
primário
,
de bons antecedentes
(possui apenas um registro criminal, ação na qual foi absolvido),
com residência fixa
e
ocupação lícita
, além de possuir
dois filhos menores
, a indicar a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja aplicação sequer foi aventada na decisão impugnada
.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão da ordem em favor do paciente,
inclusive liminarmente,

para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 117341962 ao ID 117341968.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 118011960) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 118747040.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 119128488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, que o ora paciente
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
encontra-se preso preventivamente desde o dia 05/02/2022, em decorrência do seu suposto envolvimento nos crimes previstos nos
arts. 155, §1º; 155, § 4º, IV; 157, § 2º, II; e 157, § 2º-A, I, todos do Código Penal.

Narra o Boletim de Ocorrência n.° 2022.32344 que no dia 05/02/2022 compareceram ao Núcleo da Polícia Militar os sargentos da reserva remunerada
Francisco Martins Pereira e Omildo Alves de Oliveira
e relataram que são responsáveis pela defesa pessoal de
Acácio Bandeira
, gerente da empresa PCH, que gerencia a instalação do linhão de energia elétrica que passa pela MT 270 e que no fatídico dia, por volta das 00h30min, foram contatados pelo Sr. Acácio a respeito de alguns furtos de materiais da referida empresa.

Os reservistas informaram que se dirigiram para a ponte do rio São Lourenço para averiguarem sobre a existência de três veículos parados no referido local, em atitude suspeita, sendo eles um veículo FIAT UNO PRATA (placa KAU7I56), um veículo FIAT STRADA PRATA (placa NPI-8008) e um veículo RENALT SANDERO BRANCA (placa QBK-2605).

Ao chegarem ao local, já nas proximidades da ponte do Rio São Lourenço, conduzindo uma caminhonete GM S10 PRATA (placa QCT-3130), encontraram duas pessoas e um veículo e, ao abordarem tais pessoas, a fim de obter informações, foram rendidos por dois indivíduos que saíram da mata, sendo levados até a Estrada do Breda; a caminhonete e a arma de fogo, tipo revólver, pertencentes ao ofendido
Francisco
, foram roubados e os suspeitos efetuaram disparos com a arma de fogo em direção às duas vítimas, ordenando que corressem para dentro da mata e lá permanecessem.

Durante a ocorrência da ação criminosa, um motorista passou pelo local e avistou alguns veículos parados, uma caminhonete e duas pessoas deitadas no solo, aparentemente rendidas, razão pela qual entrou em contato com a Polícia Militar de Juscimeira e relatou suas impressões, contudo, realizadas as diligências naquele momento, nada foi encontrado no local.

Apenas por volta das 05h30min as vítimas conseguiram entrar em contato com a GUPM e, em diligências, acompanharam os agentes públicos na busca pelos locais onde possivelmente o veículo roubado poderia estar. Ao se aproximarem da região conhecida como “Cabeceira do Almoço”, obtiveram êxito em encontrar o paciente
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO,
junto ao veículo RENALT SANDERO BRANCA (placa QBK-2605), que estava com todos os pneus furados, esperando para ser guinchado pela empresa Fenix, operado por Luizmar de Oliveira Silva.

Ao ser abordado e questionado a respeito do veículo roubado (caminhonete GM S10 PRATA), o suspeito
NAEL
informou que o bem estava a cerca de 2km a frente, tendo sido devidamente encontrado pela guarnição, conforme indicado. Outrossim, o favorecido também teria delatado os demais suspeitos como sendo as pessoas conhecidas como “Bruno Augusto Santos Barbosa” e “Magrão”.

Os suspeitos
NAEL
e
LUIZMAR
foram conduzidos à Delegacia de Jaciara/MT para lavratura do auto flagrancial e, submetidos à audiência de custódia no dia seguinte [
06/02/2022
], o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob os argumentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, permanecendo à disposição do Estado desde então.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão liberatória
não merece acolhimento
.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos autos eletrônicos, especialmente da decisão segregatícia anexada sob o ID 117341964 – págs. 99/101, que a prisão processual do favorecido nessa ordem se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como os depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia, o termo de exibição e apreensão da arma de fogo e objetos roubados, o termo de declaração das vítimas e os termos de reconhecimento de pessoa em que as vítimas reconhecem o autuado como autor do furto e do roubo; o que, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

E, em que pese a insurgência do causídico, alegando que, “
primeiro
, os policiais/vítimas disseram que Nael não portava arma de fogo quando foi abordado;
segundo
, não consta a apreensão de arma de fogo junto ao Termo de Exibição e Apreensão no id 75083311, mas apenas um registro (o que está dentro da legalidade);
terceiro
, dentre os materiais apreendidos no veículo Sandero de Nael, o Sr. Acácio, representante da empresa vítima, declarou no id 75083318 que “não reconhece nenhum item que pertença à empresa que trabalha”
, estas
não merecem prosperar
.

Isso porque, consoante a narrativa exarada pelos envolvidos,
a empresa responsável pela instalação do linhão de energia vem sofrendo constantes furtos/desvios de materiais
, razão pela qual o gerente da empresa,
Sr. Acácio,
percebeu com certa estranheza a
presença de três carros parados em um dos pontos de instalação, próximo a ponte de São Lourenço,
e comunicou os fatos ao seu conhecido
Francisco Martins Pereira,
vulgo “Sargento Martins”.

E, conforme registrados no ID

117341964 – págs. 36/37,
as vítimas
Francisco Martins Pereira
e
Omildo Alves de Oliveira
reconheceram o increpado como sendo uma das pessoas que se encontravam nas proximidades da ponte de São Lourenço no fatídico dia e que renderam os reservistas, inclusive destacaram que NAEL teria sido o responsável por desarmar o ofendido
Francisco
; ademais, de acordo com o depoimento prestado pela vítima
Acácio Bandeira
(ID 117341964 – págs. 38/40)
,
embora este não reconheça os apetrechos apreendidos com o increpado como sendo os instrumentos subtraídos da empresa em que trabalha,
o veículo Sandero apreendido com o increpado é o mesmo visualizado na região do furto
.

Como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas, reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, destacando, nesse desiderato,
que os delitos foram exercidos com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, além do increpado se recusar a fornecer elementos necessários para identificação dos demais comparsas
(ID 117341963, p. 03).

A respeito, importante consignar mais uma vez que, embora não tenha sido apreendida arma de fogo em poder do paciente, os ofendidos
Francisco
e
Omildo
confirmaram que foram abordadas por duas pessoas que portavam armas de fogo e que os suspeitos, após renderem as vítimas, atiraram em direção a elas e exigiram que corressem mata a dentro e lá permanecessem.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em fatos concretos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022